Tribunal: TJMT
Processo: 1004304-09.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004304-09.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (APELANTE), JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), VOLNEI COPETTI - CPF: 250.361.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO COM INDENIZAÇÃO – CONSÓRCIO – AUTOR QUE ADQUIRIU COTA EM ANDAMENTO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA – CANCELAMENTO DA TRANSFERÊNCIA – MONTANTE DEVOLVIDO PARA O TITULAR – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO – IMPERTINÊNCIA – AUTOR QUE ERA CONTRATADO DA REQUERIDA – AUTOR QUE FEZ MOVIMENTAÇÃO SISTÊMICA DO CANCELAMENTO DO PRÓPRIO CONSÓRCIO QUE TERIA ADQUIRIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que se falar em falta de informações quanto ao consórcio quando o próprio autor trabalhava na cooperativa requerida à época e fez a movimentação de cancelamento da cota em apreço, por não cumprimento dos ditames necessários.

2- Exercício regular do direito da requerida, que ressarciu a titular da cota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020